Tribunal: CARF
Processo: 12466.000244/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.000244/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.928 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
OBLUE COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/11/2009
Direito
antidumping.
Decisão
Judicial.
Esfera
Administrativa.
Prevalência.
Comprovado o trânsito em julgado de decisão judicial favorável ao
contribuinte, resta à Administração cancelar o crédito constituído a título de
direito antidumping, que fora contestado em ambas as esferas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges, Lázaro Antônio Souza Soares e
Ronaldo Souza Dias (Relator). Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda
Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Relator
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado)
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.000244/2010-84
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000244/2010-84

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 118 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 16-82.808 - 17a Turma da DRJ/SPO de 13/06/18 (fls. 100 e ss), que considerou
improcedente a Impugnação (fls. 42 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 2 e ss), que
constituiu crédito tributário, a título de direito antidumping acompanhada de multa de ofício
proporcional (75%).
I - Do Lançamento e da Impugnação
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então, aqui
se transcreve o seu essencial:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de Direito
ANTIDUMPING na importação não recolhidos de acordo com a legislação de regência
no montante de R$ 357.247,06 (fl.02). Fundamento Legal à fl.07.
De acordo com a Fiscalização, a empresa OBLUE absteve-se de efetuar recolhimento
de DIREITOS ANTIDUMPING na importação (DI 09/1634152-0) de 9532 pares de
tênis esportivos de origem chinesa - classificados na NCM 6404.11.00 - nos termos da
Resolução CAMEX n°48, de 8 de setembro de 2009 (DOU de 09/09/2009).
Para tal alegou respaldo na liminar em Mandado de Segurança (Processo n°
2009.50.01.012813-9) expedida pelo Juízo da 5a Vara Federal Cível em Vitória/ES. A
decisão restringiu-se a uma Declaração de Importação especifica (DI N° 09/0652359-6).
E, no caso, tratava-se de uma Declaração de Admissão em Entreposto Aduaneiro (DA).
A empresa OBLUE promoveu o despacho para consumo por meio da DI 09/1634152-0,
registrada em 20/11/2009, data em que era plenamente vigente a citada Resolução
CAMEX que determina a imposição de direitos antidumping sobre as mercadorias
objeto do despacho aduaneiro.
Pelos motivos expostos lavrou-se o presente AI para a exigência dos tributos devidos na
importação.
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 12/02/2010 (fl.41). A autuada
apresentou a impugnação em 16/03/2010 (fls.42 e ss) alegando, em síntese, que:  A Instrução N
antidumping como sendo a data do registro da DI, interpretação esta que não tem
guarida na Lei 9.019/1995, a qual dispõe sobre aplicação dos direitos previstos no
Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios, a qual se dá
a partir da publicação do ato que os estabelecer, e que ocorreu em 09 de setembro de
2009;  Tais violações resultarão
da manutenção dos efeitos do ato administrativo, que exige
o pagamento da medida antidumping, desrespeitando os negócios jurídicos já
concluídos, atos jurídicos perfeitos, em obediência Resolução CAMEX n° 48/2009, que
não alcança os bens relacionados na Declaração de Importação n° 09/1634152-0;  Em relação ao
conhecimento marítimo já fora emitido, operando-se a transferência da propriedade do
exportador para o importador brasileiro, que honrou o compromisso assumido, enviando
as divisas correspondentes, não havendo como aplicar retroativamente a Resolução em
comento;
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000244/2010-84
 Ora, no caso da autuada, a data do despacho aduaneiro deverá prevalece por ser
anterior à Resolução CAMEX n° 48, publicada em 09 de setembro de 2009, vale dizer,
é o despacho no exterior e não a chegada no Brasil, registro das DI's, desembaraço
aduaneiro ou qualquer outro momento, que deva ser levado em conta;  Resta claro da análise d
-6 (doc.) e n°
09/1634152-0 (doc.) que se prestam para as mesma mercadorias, sendo o segundo
documento a consequência lógica do primeiro;  Requer a autuada, ademais, a produção de to
admitidos que se fizerem necessários para demonstrar a verdade dos fatos alegados na
presente Defesa Administrativa, tais como a apresentação de novos documentos,
realização de diligências e perícia técnica.
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
(...)
No presente caso, a aplicação de direito antidumping está regulada na Resolução
CAMEX n° 48, de 08 de setembro de 2009, para calçados esportivos, originário da
República Popular da China despachada pelas Declarações de importações estão sujeitas
ao recolhimento do Direito Antidumping provisório, pela alíquota especifica fixa de
US$ 12,47 (doze dólares estadunidenses e quarenta e sete centavos) por par.
No presente caso a Instrução Normativa n° 680/2006, em seu art.11, dispõe que o
pagamento do direito antidumping deve ocorrer na data do registro da DI. Referido ato
legal possui respaldo na Lei no 9.019/1995, a qual dispõe sobre aplicação dos direitos
previstos no Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios.
(...)
A IN SRF no 680/2006 entrou em vigor em 05/10/2006, data da publicação no DOU,
possuindo plena eficácia na época dos fatos geradores ocorridos na presente situação, a
qual se deu em 20/11/2009 (registro da DI 09/1634152-0), data em que era plenamente
vigente a citada Resolução CAMEX (publicada em 09 de setembro de 2009) que
determinou a imposição de direitos antidumping sobre as mercadorias objeto do
despacho aduaneiro.
O fato gerador para a imposição dos direitos antidumping ocorre no registro da DI,
portanto, o fato de as mercadorias já terem sido embarcadas com o conhecimento
marítimo já emitido, não possui relevância no presente caso.
A decisão do Mandado de Segurança (Processo n° 2009.50.01.012813-9) expedida pelo
juízo da 5a Vara Federal Cível em Vitória/ES restringiu-se a uma Declaração de
Importação especifica (DI N° 09/0652359-6) como relatado pela autoridade fiscal. E, no
caso, tratava-se de uma Declaração de Admissão em Entreposto Aduaneiro (DA) em
que a empresa OBLUE promoveu o despacho para consumo por meio da DI
09/1634152-0, registrada em 20/11/2009, data em que era plenamente vigente a citada
Resolução CAMEX que determina a imposição de direitos antidumping sobre as
mercadorias objeto do despacho aduaneiro. Portanto, não cabe a extensão dos efeitos da
decisão judicial à DI no 09/1634152-0.
(...)
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e ilegalidade,
tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, e
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000244/2010-84

bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos legais regularmente
editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a Recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
(...)
Neste particular, ressalte-se que a exigência do pagamento da medida antidumping, em
detrimento dos atos jurídicos perfeitos, denota afronta ao inciso XXXVI do artigo 5° da
Constituição Federal, aos próprios dispositivos do Regulamento Aduaneiro e ao Código
Tributário Nacional, o arquétipo jurídico a que os atos normativos estão adstritos, tudo
em prol da relação econômica existente.
Noutros termos, menciona-se que tais violações decorrem da manutenção dos efeitos do
ato administrativo, que exige o pagamento da medida antidumping, desrespeitando os
negócios jurídicos já concluídos, em obediência à Resolução CAMEX n° 48/2009,
que não alcança os bens relacionados na DI n° 09/1634152-0, embarcados fora de sua
égide, os quais chegaram ao país antes de sua publicação, e cujo desembaraço aduaneiro
foi iniciado, também, anteriormente a publicação da norma.
A estabilidade das relações jurídicas tem, como garantia precípua, o princípio da
irretroatividade, uma das máximas em todas as searas, segundo o qual a lei nova deve
respeitar o ato jurídico consumado sob a égide da lei anterior, conforme consta do artigo
5° do Texto Constitucional:
(...)
Repise-se que, em relação aos contratos já concluídos com mercadorias já embarcadas,
por consequência natural, opera-se a transferência da propriedade do exportador para o
importador brasileiro, que honrou o compromisso assumido, enviando as divisas
correspondentes, sendo descabida a aplicação retroativa da Resolução em comento.
Neste aspecto, insta ressaltar que a extensão dos efeitos da decisão judicial referente à
DI n° 09/0652359-6 para à DI n° 09/1634152-0 é medida de rigor, na medida em que
ambas têm como objeto as mesmas mercadorias, razão pela qual demonstra ser
dissonante qualquer entendimento diverso.
Dessa forma, conclui-se que o princípio constitucional do respeito ao ato jurídico
perfeito e ao direito adquirido, entre nós, é dirigido ao juiz, ao legislador e,
principalmente, às autoridades administrativas.
(...)
11.2. VIOLAÇÃO AO ACORDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO VI
DO GATT (DECRETO N° 1.355/1994)
(...)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000244/2010-84

Logicamente, não se pode atribuir outro sentido à destinação que não esse, porquanto é
exatamente no momento de embarque da mercadoria, expedido o Conhecimento
de Embarque, que se consuma a transferência da propriedade ao importador.
Tanto é que, na prática, o negócio jurídico estabelecido entre importador e
exportador, de um modo geral, é consumado pelo pagamento e respectiva remessa
das mercadorias, o que é atestado documentalmente pelo Conhecimento de
Embarque.
E tal não poderia ser diferente para fins de aplicação dos direitos antidumping. Isso pois
toda operação de comércio exterior é negociada entre as partes e tributada pelos Estados
de origem/destino com base nas condições estabelecidas no momento da realização do
negócio jurídico. E, ainda que exista fundamento para que seja conduzida uma
investigação, o dumping não se presume na pendência de Resolução da Camex
publicada no Diário Oficial da União. Por bem; o produto importado não pode ser
onerado mediante gravames aplicados a posteriori do negócio jurídico
perfeitamente consumado.
(...)
A Recorrente, ao final, requer que:
seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, em especial para julgar
improcedente o Auto de Infração MPF n° 0727600/00037110, com o fim de determinar
à autoridade aduaneira que se abstenha de exigir o recolhimento do direito antidumping
por ocasião da finalização do desembaraço das mercadorias constantes da DI n°
09/1634152-0, bem como qualquer penalidade de multa e/ou juros de mora, tendo em
vista a inexistência de dumping à época da importação das mercadorias em enfoque,
bem como a garantia concedida por meio da sentença proferida nos autos do Mandado
de Segurança n° 0012813-84.2009.4.02.5001

Voto Vencido
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
A base legal para constituir o crédito relativo ao direito antidumping são os Arts.
1°, 7° e 8° da Lei n° 9.019/95; a multa aplicada fundamentou-se, no Art. 7o, § 3o, inciso II da Lei
no 9.019/95, com a redação dada pelo art. 79 da Lei n° 10.833/03.
Art. 1o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou definitivos,
de que tratam o Acordo Antidumping e o Acordo de Subsídios e Direitos
Compensatórios, aprovados, respectivamente, pelos Decretos Legislativos nos 20 e 22,
de 5 de dezembro de 1986, e promulgados pelos Decretos nos 93.941, de 16 de janeiro
de 1987, e 93.962, de 22 de janeiro de 1987, decorrentes do Acordo Geral sobre Tarifas
Aduaneiras e Comércio (Gatt), adotado pela Lei no 313, de 30 de julho de 1948, e ainda
o Acordo sobre Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
1994 e o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, anexados ao Acordo
Constitutivo da Organização Mundial de Comércio (OMC), parte integrante da Ata
Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais
Multilaterais do Gatt, assinada em Marraqueche, em 12 de abril de 1994, aprovada pelo
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000244/2010-84

Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994, promulgada pelo Decreto no
1.355, de 30 de dezembro de 1994, serão aplicados mediante a cobrança de importância,
em moeda corrente do País, que corresponderá a percentual da margem de dumping ou
do montante de subsídios, apurados em processo administrativo, nos termos dos
mencionados Acordos, das decisões PC/13, PC/14, PC/15 e PC/16 do Comitê
Preparatório e das partes contratantes do Gatt, datadas de 13 de dezembro de 1994, e
desta lei, suficientes para sanar dano ou ameaça de dano à indústria doméstica.
(...)
Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos antidumping
e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será condição para a
introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou subsídio.
§ 1o Será competente para a cobrança dos direitos antidumping e compensatórios,
provisórios ou definitivos, quando se tratar de valor em dinheiro, bem como, se for o
caso, para sua restituição, a SRF do Ministério da Fazenda.
§ 2o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do
registro da declaração de importação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
§ 3o A falta de recolhimento de direitos antidumping ou de direitos
compensatórios na data prevista no § 2o acarretará, sobre o valor não recolhido:
(Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
I - no caso de pagamento espontâneo, após o desembaraço aduaneiro:(Incluído pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003)
a) a incidência de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos
por cento), por dia de atraso, a partir do 1o(primeiro) dia subseqüente ao do registro da
declaração de importação até o dia em que ocorrer o seu pagamento, limitada a 20%
(vinte por cento); e(Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
b) a incidência de juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do 1o(primeiro) dia do mês subsequente ao do registro da declaração de importação até
o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês do
pagamento; e(Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
II - no caso de exigência de ofício, de multa de 75% (setenta e cinco por cento) e dos
juros de mora previstos na alínea b do inciso I deste parágrafo.(Incluído pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
§ 5o A exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos compensatórios e
decorrentes acréscimos moratórios e penalidades será formalizada em auto de infração
lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal, observado o disposto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e o prazo de 5 (cinco) anos contados da data de registro
da declaração de importação.(Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003).
(...)
Art. 8o Os direitos antidumping ou compensatórios, provisórios ou definitivos, somente
serão aplicados sobre bens despachados para consumo a partir da data da publicação
do ato que os estabelecer, excetuando-se os casos de retroatividade previstos nos
Acordos Antidumping e nos Acordos de Subsídios e Direitos Compensatórios,
mencionados no art. 1o.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000244/2010-84

Decorre do exame da disciplina legal acima citada que a data de registro da DI é o
marco segundo o qual deve ser aferida a legislação aplicável em cada caso de dumping, pois está
expresso no citado § 2o do artigo 7o que os “direitos antidumping e os direitos compensatórios
são devidos na data do registro da declaração de importação”. A DI no 09/1634152-0, objeto
do escrutínio fiscal, fora registrada em 20/11/09 conforme se verifica à fl. 73 e seguintes, quando
a Resolução Camex no 48, fora publicada no DOU em 09/09/09, mais de dois meses antes.
Resulta daí que na data do registro desta DI já estava em vigor a Resolução (v. fl. 16), pois sua
vigência iniciou-se com sua publicação (“Art. 4o Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação”.)
Por outro lado, é necessário sublinhar que a “DI” n° 09/0652359-6, não é
declaração de importação (visando despacho) para consumo, mas tão-somente declaração de
importação visando admissão em entreposto aduaneiro (v. fls. 62 e ss). O art. 8o da Lei no
9.019/95, citado mais acima, expressamente refere-se à aplicação do direito antidumping a bens
despachados para consumo.
Houve registro da declaração de importação mediante DI n° 09/0652359-6, datada
de 25/05/09 (v. fls. 62 e ss), para entreposto aduaneiro, e, no ato seguinte, registro da declaração
de importação mediante DI n° 09/1634152-0, datada de 20/11/09 (v. fls. 73 e ss), para consumo,
considerando-se um único procedimento com duas etapas. Por este ponto de vista, a data de
registro da primeira DI é a que determina a existência, ou não, de direito antidumping. Este é o
conteúdo da alegação da Recorrente.
A Fiscalização, porém, considerou dois atos completamente independentes,
considerando, então, a data de registro da segunda DI a determinante da existência, ou não, de
direito antidumping.
Na verdade, o problema já fora enfrentado e solucionado na esfera judicial,
conforme se atesta no acórdão da 5a turma especializada do TRF/2a Região, nos autos CNJ no
0012813-84.2009.4.02.5001 (processo originário 200950010128139), que entendeu ser a data de
25/05/09 a relevante para aferir no caso a existência do direito antidumping, para o caso das
mercadorias presentes nas citadas DI (v. inteiro teor no sítio do TRF2):
(...)
VOTO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Oblue Importação de Artigos
Esportivos Ltda., contra ato do Inspetor da Alfândega da Receita Federal do Brasil no
Porto de Vitória, objetivando a ordem para que a autoridade de abstenha de exigir o
recolhimento dos direitos antidumping previstos na Resolução CAMEX no 48, de
08/09/2009, por ocasião da finalização do desembaraço das mercadorias constantes da
Declaração de Importação no 09/0652359-6.
Como causa de pedir, alega a Impetrante ter procedido à importação de 16.110
(dezesseis mil, cento e dez) pares de tênis, NCM 6404.11.00, oriundos da China, tendo
registrado a mencionada Declaração de Importação em 25/05/2009, por meio da qual as
mercadorias foram admitidas no Regime Especial de Entreposto Aduaneiro, e ocorrido
o desembaraço em 26/05/2009. Afirma que a autoridade aduaneira exige o recolhimento
do direito antidumping indevidamente, eis que com base na Resolução CAMEX no 48,
de 08/09/2009, editada em data posterior à data de registro da declaração de importação.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000244/2010-84

Com efeito, busca a Impetrante afastar a cobrança de direitos antidumping sobre as
mercadorias por ela importadas, decorrentes da Resolução CAMEX no 48/2009,
publicada em 09/09/2009, por meio da qual o Conselho de Ministros da Câmara de
Comércio Exterior resolveu, nos termos do art. 1o, “aplicar direito antidumping
provisório, por até 6 meses, nas importações brasileiras de calçados, classificados nas
posições 6402 a 6405 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), da República
Popular da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixa de US$
12,47/par (doze dólares estadunidenses e quarenta e sete centavos por par)”.
O Juízo a quo concedeu a segurança vindicada, entendendo pela incidência do art. 8o, da
Lei no 9.019/95, sob o fundamento de que “os direitos antidumping somente podem
incidir sobre bens despachados para consumo após a publicação do ato que o
estabelecer. E, considerando que um bem somente pode ser considerado 'despachado
para consumo' após a sua regular nacionalização, forçoso concluir que, nesse caso, o
momento de tal incidência deve ser o do desembaraço aduaneiro, sendo que a
exigência do montante deve ser efetivada antes deste fato, em virtude do disposto no
art. 512 do Regulamento Aduaneiro (...)” (fls. 94/95).
Antes de mais nada, cumpre reconhecer a competência desta Turma Especializada em
matéria administrativa para o julgamento em tela, pois, conforme o disposto pelo
parágrafo único do art. 1o, da Lei no 9.019/95, “os direitos antidumping e os direitos
compensatórios serão cobrados independentemente de quaisquer obrigações de
natureza tributária relativas à importação dos produtos afetados”, de onde se
depreende que a natureza da exação não é tributária, consistindo em medida de
intervenção estatal no domínio econômico. Confiram-se, nesse sentido, os julgados
nesta
Corte:
AC
200851010171365,
AGTAMS
200450010119062,
CC
200502010042859 e AC 200351100042702.
A questão de fundo trazida aos autos versa sobre a possibilidade da incidência da
exação decorrente da Resolução CAMEX no 48/2009, considerando-se as datas de
edição do ato normativo e da emissão do Certificado de Importação, bem como o
regime de importação empregado, a saber, de Admissão em Entreposto Aduaneiro.
Cumpre, neste ponto, transcrever os dispositivos do Decreto no 6.759/2009, aplicáveis
ao caso em tela:
(...)
Observe-se que, nos termos do §1o do art. 212 do referido Decreto, “considera-se
nacionalizada a mercadoria estrangeira importada a título definitivo”. Desta forma,
tendo em vista a definição ora em comento, e diante da leitura do art. 409 acima
reproduzido, as mercadorias importadas e mantidas em regime de entreposto aduaneiro
não podem ser consideradas nacionalizadas antes que se proceda a uma das destinações
descritas nos incisos de I a IV.
Assim, correta a Apelante ao considerar equivocada a sentença, ao fazer incidir o art. 8o,
da Lei no 9.019/95, cuja redação dispõe que “os direitos antidumping ou
compensatórios, provisórios ou definitivos, somente serão aplicados sobre bens
despachados para consumo a partir da data da publicação do ato que os estabelecer,
excetuando-se os casos de retroatividade previstos nos Acordos Antidumping e nos
Acordos de Subsídios e Direitos Compensatórios, mencionados no art. 1o”, pois, do
exame dos documentos acostados aos autos, não é possível depreender a
destinação que seria dada à mercadoria importada, ou seja, que a mesma
seria “despachada para consumo”.
Entretanto, conforme o art. 7o, §2o da referida Lei, “os direitos
antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do registro da
declaração de importação”. Com efeito, do exame de fls. 36/46, consta que
a Declaração de Importação no 09/0652359-6 foi registrada em 25/05/2009
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000244/2010-84

e, nessa mesma data, haviam sido apurados valores a título de Imposto
de Importação, PIS/PASEP e COFINS, os quais restaram suspensos durante
o Regime de Admissão em Entreposto Aduaneiro. Ainda, com relação aos
direitos
antidumping,
o
respectivo
campo
encontra-se
zerado,
dessumindo-se que não houve incidência da exação questionada no momento
do registro da Declaração de Importação.
Ressalte-se, ainda, que não se aplica à hipótese o art. 73, do Decreto
no 6.759/2009, como pretendido pela União, tendo em vista que o que ali
se disciplina é o momento em que ocorre o fato gerador para o cálculo
do imposto de importação. Como já ressaltado, o valor devido a título
de direitos antidumping não tem natureza tributária, e, havendo norma
específica a regular sua incidência, não há aplicar o regramento do
art. 73, do Decreto no 6.759/09 de forma subsidiária.
Desta forma, inexistindo cobrança de direitos antidumping no momento do
registro da DI, não pode a mesma incidir ao término do regime de
entreposto aduaneiro, quanto mais fundada em norma editada em momento
posterior ao registro, in casu, a Resolução CAMEX no 48/2009, publicada
em 09/09/2009, durante o período de armazenagem da mercadoria.
Desta forma, entende-se que a matéria já fora enfrentada e decidida
definitivamente na esfera judicial, impedindo a apreciação administrativa, na forma da Súmula
CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Informa-se ainda ter havido trânsito em julgado da referida decisão judicial em
18/07/12.
Do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Redatora Designada.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Ronaldo Souza Dias, ouso dele discordar.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000244/2010-84

Conforme verificado no relatório, trata-se de lançamento fiscal que constituiu
crédito tributário, a título de direito antidumping, acompanhado de multa de ofício proporcional
(75%), tendo o mesmo sido mantido pela decisão de piso.
Ao avaliar o recurso voluntário, o relator entendeu pela impossibilidade de
conhecê-lo em razão de concomitância, aplicando a Súmula CARF n. 1 ao caso concreto.
Ocorre que, analisando os autos da ação judicial que discute a matéria, verifica-se
que o processo transitou em julgado em 18/07/2012, a favor da recorrente, cujo teor foi
apresentado pelo relator deste processo em seu voto (acima).
Diante disso, prevalece nesta Turma – e na maior parte do CARF – o
entendimento de que, transitada a decisão judicial sobre a matéria, não há mais que se falar em
concomitância, devendo prevalecer o que foi decido em juízo, respeitando-se a vinculação da
esfera administrativa à coisa julgada.
Assim, privilegiando os princípios da razoabilidade e da economia processual,
costuma-se acatar a decisão judicial, seja ela a favor ou contra a recorrente, dando-lhe
cumprimento.
Dito isso, e considerando que a decisão transitada em julgado afastou a incidência
de direitos antidumping sobre o caso concreto, cabe aqui aplica-la, afastando o lançamento
fiscal.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Redatora designada

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000244/2010-84

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital